Tribunal: TJMT
Processo: 1007823-43.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007823-43.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), D EPOCA HORTIFRUTI LTDA - ME - CNPJ: 07.614.344/0001-30 (APELADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), EDIMAR MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 274.902.498-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SUBSTITUIÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, "C", DO CTN. TEMA 1.350 DO STJ. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 201517354 e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, ao fundamento de que a substituição da CDA alterou o fundamento legal da penalidade aplicada. O Estado sustenta que a modificação decorreu apenas de reorganização legislativa promovida pela Lei Estadual n. 10.978/2019, com aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, sem alteração da natureza da infração, do fato gerador ou do lançamento tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição da referência legal da penalidade constante da Certidão de Dívida Ativa, em razão de reorganização legislativa e aplicação da retroatividade benigna, configura modificação do fundamento legal do crédito tributário vedada pelo Tema 1.350 do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) estabelecer se essa circunstância autoriza a manutenção da execução fiscal ou impõe a nulidade da CDA e a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exclusão de parte do crédito referente ao ICMS Estimativa Simplificada decorre de decisão judicial proferida em exceção de pré-executividade, não constituindo alteração administrativa unilateral da Certidão de Dívida Ativa.

4.

A redução do valor remanescente do crédito resulta de compensação administrativa parcialmente homologada, sem implicar revisão do lançamento tributário.

5.

O Tema 1.350 do Superior Tribunal de Justiça veda objetivamente a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário.

6.

A alteração da penalidade do art. 45, I, "d", para o art. 47-E, I, "g", da Lei Estadual n. 7.098/1998 configura modificação do fundamento legal da penalidade e, consequentemente, do próprio fundamento legal do crédito tributário.

7.

A aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional constitui providência legítima, mas deve ser efetivada mediante revisão administrativa do lançamento, cancelamento da inscrição anterior e eventual emissão de nova Certidão de Dívida Ativa, e não por substituição do título executivo no curso da execução fiscal.

8.

Admitir exceção à tese firmada no Tema 1.350 do STJ com fundamento na superveniência de alteração legislativa comprometeria a segurança jurídica e esvaziaria a eficácia vinculante do precedente.

9.

A nulidade da Certidão de Dívida Ativa constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição da Certidão de Dívida Ativa para alterar o fundamento legal da penalidade configura modificação do fundamento legal do crédito tributário e atrai a incidência da vedação estabelecida no Tema 1.350 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A retroatividade benigna prevista no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional deve ser implementada por meio de revisão administrativa do lançamento e nova inscrição em dívida ativa, não mediante substituição da Certidão de Dívida Ativa durante a execução fiscal.

3.

A nulidade da Certidão de Dívida Ativa por alteração de seu fundamento legal pode ser reconhecida de ofício por constituir matéria de ordem pública.

4.

A extinção da execução fiscal por nulidade da Certidão de Dívida Ativa não impede a Fazenda Pública de promover nova inscrição em dívida ativa, observados os requisitos legais e os prazos decadenciais e prescricionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 803, I; CTN, arts. 106, II, "c", 142 e 202; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, § 5º; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 17, XI, 45, I, "d", e 47-E, I, "g"; Lei Estadual n. 10.978/2019; Lei Estadual n. 12.358/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.350 (REsp n. 2.194.708/SC, REsp n. 2.194.706/SC e REsp n. 2.194.734/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria); STJ, REsp 1.666.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de Edimar Moreira de Oliveira–ME e Edimar Moreira de Oliveira, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 201517354 e, por conseguinte, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, determinando, ainda, o cancelamento da CDA e a baixa das restrições eventualmente existentes.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença aplicou de forma equivocada o Tema 1.350 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a hipótese dos autos não versa sobre alteração do fundamento legal do crédito tributário, mas apenas sobre a reorganização legislativa promovida pela Lei Estadual n. 10.978/2019, que renumerou o dispositivo legal sem modificar a natureza da infração, o fato gerador ou o lançamento tributário.

Argumenta que a adequação da CDA decorreu da incidência retroativa da lei mais benéfica, prevista no art. 106 do Código Tributário Nacional, não configurando substituição ou emenda do título executivo.

Aduz, ainda, que a extinção da execução fiscal em razão da mera atualização da referência normativa afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito e da razoável duração do processo, uma vez que a alteração legislativa preservou integralmente o tipo tributário e a estrutura do lançamento.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a aplicação do Tema 1.350 do STJ ao caso concreto, reformando-se a sentença para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o apelante a reforma da sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 201517354 e, por conseguinte, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, determinando, ainda, o cancelamento da CDA e a baixa das restrições eventualmente existentes.

Confere-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Edimar Moreira de Oliveira - ME e do corresponsável Edimar Moreira de Oliveira, para cobrança de crédito tributário de ICMS inscrito na CDA n. 201517354.

A certidão original, emitida em 01/06/2016, contemplava duas infrações distintas: (a) falta de recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada (código 24.1.26), fatos geradores de janeiro a junho de 2012, enquadramento no artigo 30, inciso V, da Lei Estadual n. 7.098/1998, valor original de R$ 42.463,40; e (b) falta de recolhimento de ICMS na entrada interestadual (código 24.1.27), fato gerador de janeiro de 2012, enquadramento no artigo 17, inciso XI, da mesma lei, valor original de R$ 149.719,23.

Em ambas, a penalidade foi originalmente fundamentada no artigo 45, inciso I, alínea "d", da Lei n. 7.098/1998, com redação da Lei n.º 7.867/2002, à alíquota de 60%. O total atualizado em 01/06/2016 importava em R$ 603.094,62.

No curso da execução fiscal, a executada apresentou exceção de pré-executividade postulando a exclusão da infração 24.1.26, por inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa Simplificada, matéria já então consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A Fazenda Pública reconheceu expressamente a procedência do pedido, informou ter deflagrado procedimento administrativo para retificação da CDA e pugnou pelo prosseguimento da execução quanto à infração 24.1.27.

Por decisão de 22/02/2023, o juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção, declarando a nulidade das cobranças referentes ao ICMS Estimativa Simplificada e determinando o prosseguimento da execução em relação à infração 24.1.27.

Ainda no curso do processo, o crédito relativo à infração 24.1.27 foi submetido a procedimento de compensação administrativa (Compensação n. 51321/2022), com pagamento parcial de 82,06% do valor original da infração, passando o saldo remanescente a corresponder a R$ 26.861,36.

Em 02/09/2025, a Fazenda apresentou nova versão da CDA n. 201517354, contemplando exclusivamente a infração 24.1.27 com o referido saldo, e consignando, no campo de penalidade, a migração do artigo 45, inciso I, alínea "d" ("Penalidade Anterior"), para o artigo 47-E, inciso I, alínea "g", da Lei n. 7.098/1998, inserido pela Lei Estadual n. 10.978/2019 ("Penalidade Atual"), com redução da alíquota de 60% para 30%, em aplicação da retroatividade benigna do artigo 106, inciso II, alínea "c", do Código Tributário Nacional.

A metodologia de encargos também foi atualizada para a taxa SELIC, nos termos da Lei Estadual n. 12.358/2023.

Ao analisar o feito, o juízo de primeiro grau, de ofício, reputou que essa substituição/complementação do fundamento legal da exação não se limitou à correção de erro material, mas alcançou o próprio fundamento legal do crédito tributário, hipótese vedada, segundo entendeu, pela tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.350/STJ (afetação dos REsps n. 2.194.708/SC, 2.194.706/SC e 2.194.734/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria).

Com base nessa premissa, declarou nula a CDA e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito (art. 485, IV, c/c art. 803, I, do CPC), sem condenação em honorários, por se tratar de reconhecimento de ofício. (id. 373936875).

Contra essa sentença, se insurge o Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de inaplicabilidade do Tema 1.350/STJ ao caso concreto (
distinguishing
), por entender que não houve modificação do fundamento legal do crédito tributário, mas mera renumeração/reestruturação formal do mesmo tipo sancionador, decorrente de sucessão legislativa interna à Lei n. 7.098/1998, com aplicação obrigatória da retroatividade benigna (art. 106, CTN).

Pois bem.

A questão central devolvida ao Tribunal é saber se a substituição da indicação do fundamento legal da penalidade na CDA, do revogado art. 45, I, "d", para o vigente art. 47-E, I, "g", da Lei n. 7.098/1998, ambos com a mesma redação descritiva da conduta infracional, em decorrência de mera renumeração promovida pela Lei n. 10.978/2019, configura, ou não, a hipótese vedada pelo Tema 1.350/STJ (modificação do fundamento legal do crédito tributário que compromete certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo), ou se, ao contrário, traduz hipótese distinta, de aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, "c", do CTN, insuscetível de gerar nulidade da CDA.

Pois bem.

Antes de examinar a questão jurídica central devolvida pelo recurso, impõe-se a correta reconstituição do quadro fático, à luz de todos os documentos que integram os autos, para compreender a exata extensão e o significado de cada modificação operada no título executivo ao longo do processo.

A supressão, na CDA de 2025, da infração 24.1.26 (ICMS Estimativa Simplificada) não resultou de atuação administrativa unilateral da Fazenda Pública tendente a alterar o objeto da execução.

Decorreu de decisão judicial que, em 22/02/2023, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela executada, declarando a nulidade daquela cobrança com expressa anuência da Fazenda.

Cuida-se, portanto, de extinção parcial da execução por provimento jurisdicional, dotada de seus próprios efeitos e fundamentos, distinta da hipótese de substituição administrativa da CDA.

A redução do valor original da infração remanescente (24.1.27), de R$ 149.719,23 para R$ 26.861,36, também possui explicação documentalmente comprovada: a Consulta Detalhada de Processo registra pagamento parcial de 82,06% do valor da infração 24.1.27, processado administrativamente no âmbito do Processo de Compensação n. 51321/2022.

Assim, o valor remanescente de R$ 26.861,36 corresponde, com precisão matemática, aos 17,94% não compensados do valor original. Não houve, portanto, revisão do lançamento tributário: houve imputação de pagamento parcial, com reflexo no saldo exigível.

Afastadas essas duas circunstâncias como fundamentos de nulidade, por terem explicação jurídica legítima e documentalmente demonstrada, a controvérsia se reduz, em seus exatos termos, à questão que o apelante efetivamente coloca: se a substituição da CDA para modificar a referência legal da penalidade, do art. 45, I, "d", para o art. 47-E, I, "g", da Lei n. 7.098/1998, com concomitante redução da alíquota de 60% para 30% em aplicação do art. 106, II, "c", do CTN, configura hipótese vedada pelo Tema 1.350/STJ.

O Tema Repetitivo n. 1.350/STJ, firmado no julgamento dos REsps n. 2.194.708/SC, 2.194.706/SC e 2.194.734/SC, sob a relatoria do Ministro Gurgel de Faria, estabeleceu a seguinte tese: não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença nos embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário.

A fundamentação do precedente ancora-se em premissa central: a deficiência na indicação do fundamento legal do crédito no bojo da CDA espelha deficiência no próprio ato de inscrição em dívida ativa e/ou no lançamento que lhe deu origem, não se configurando simples erro formal corrigível por mera substituição do título executivo.

O fundamento legal integra os requisitos essenciais da CDA previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2.º, § 5.º, da Lei n. 6.830/1980, de modo que sua ausência ou incorreção compromete a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título.

O raciocínio subjacente ao precedente é o de que a permissão de substituição irrestrita da CDA para alterar seu fundamento legal implicaria, na prática, admitir que o lançamento tributário, ato vinculado constitutivo do crédito, nos termos do artigo 142 do CTN, pudesse ser refeito ou corrigido no curso da execução, subvertendo a lógica do sistema de controle do crédito tributário e comprometendo a garantia de contraditório e ampla defesa do executado.

O apelante sustenta que a hipótese dos autos não se enquadra na vedação do Tema 1.350/STJ porque a transição da penalidade do art. 45, I, "d", para o art. 47-E, I, "g", da Lei n. 7.098/1998 não alterou o tipo tributário, a conduta proibida, o fato gerador, o enquadramento da infração,

mas apenas atualizou a referência legal da sanção, em decorrência de renumeração promovida pela Lei n. 10.978/2019, com concomitante redução da alíquota da multa de 60% para 30%, por força da retroatividade benigna do artigo 106, inciso II, alínea "c", do CTN.

O argumento possui coerência lógica interna e aponta, de fato, para uma circunstância que distingue o caso de outras hipóteses mais claras de vedação, como a substituição da natureza jurídica do tributo cobrado, citada pelo próprio acórdão paradigma.

É inegável que o enquadramento da conduta infracional permaneceu inalterado: a infração 24.1.27, fundada no artigo 17, inciso XI, da Lei n. 7.098/1998, não sofreu qualquer modificação. Também é inegável que a alteração da penalidade decorre de modificação legislativa superveniente que, por determinação do próprio Código Tributário Nacional, deve retroagir em benefício do contribuinte.

Não obstante, o
distinguishing
não pode ser acolhido, pelas razões a seguir expostas.

Veja-se que a tese vinculante do Tema 1.350/STJ não estabelece distinções baseadas na motivação ou no conteúdo da modificação pretendida pela Fazenda Pública.

A vedação é objetiva: não é possível substituir ou emendar a CDA para modificar o fundamento legal do crédito tributário.

O fundamento legal da penalidade é parte integrante do fundamento legal do crédito tributário cobrado na execução fiscal, não uma categoria apartada, sujeita a regime distinto.

Confira-se que a CDA original indicava o artigo 45, inciso I, alínea "d", como base legal da penalidade; a CDA substituída indica o artigo 47-E, inciso I, alínea "g".

Trata-se, objetivamente, de modificação do fundamento legal do crédito, situação que o precedente vinculante do STJ veda de forma expressa e abrangente.

Ademais, a circunstância de a modificação ser benéfica ao contribuinte, com redução da alíquota da multa de 60% para 30%, não afasta a vedação, mas apenas evidencia a intenção da Fazenda de cumprir o imperativo do artigo 106, inciso II, alínea "c", do CTN.

Essa intenção é legítima. O problema não está no objetivo perseguido, mas no instrumento utilizado: a substituição da CDA no curso da execução fiscal não é o meio adequado para fazer incidir a retroatividade benigna.

O mecanismo próprio é a revisão do lançamento na esfera administrativa, com eventual cancelamento da inscrição e emissão de nova CDA, corretamente fundamentada, e não a alteração do título executivo em curso.

Nesse aspecto, admitir o
distinguishing
na hipótese dos autos criaria precedente de difícil delimitação, pois praticamente toda substituição de fundamento legal poderia ser justificada como decorrência de modificação legislativa superveniente, esvaziando a eficácia prática do Tema 1.350/STJ.

A segurança jurídica que o precedente vinculante visa proteger, tanto em favor do executado, que tem o direito de conhecer com precisão o fundamento legal do crédito cobrado, quanto do sistema de controle dos atos de lançamento, recomenda que a vedação seja aplicada de forma objetiva, sem distinções não contempladas na própria tese.

Ora, a vedação do Tema 1.350/STJ não impede que a Fazenda Pública, uma vez extinta a execução fiscal com declaração de nulidade da CDA, proceda à revisão administrativa do lançamento, aplique a retroatividade benigna e proceda a nova inscrição em dívida ativa do saldo remanescente, com o correto fundamento legal da penalidade vigente (art. 47-E, I, "g"), observados os prazos decadenciais e prescricionais aplicáveis.

Esse caminho assegura tanto o cumprimento do artigo 106, inciso II, alínea "c", do CTN, quanto a higidez formal do título executivo, sem comprometer as garantias do executado.

Dessarte, a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, ao declarar nula a CDA n. 201517354, em sua versão substituída e extinguir a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso IV, e 803, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicou corretamente a tese vinculante firmada no Tema 1.350/STJ, ainda que com base em premissas fáticas parcialmente distintas das que decorrem do quadro probatório ora reconstituído.

O resultado é idêntico: a CDA substituída em 02/09/2025 alterou o fundamento legal da penalidade aplicada, hipótese objetivamente vedada pelo precedente do STJ, independentemente da legitimidade do propósito perseguido pela Fazenda.

A nulidade da CDA, por constituir questão de ordem pública relativa aos pressupostos de validade do processo executivo, é cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias, conforme orientação assente no Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.666.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/06/2017).

Ressalta-se, por oportuno, que a extinção da presente execução fiscal não impede que a Fazenda Pública adote as providências na esfera administrativa, tais como o cancelamento da inscrição em dívida ativa na forma alterada, e proceda à revisão do lançamento relativo ao saldo remanescente da infração 24.1.27, aplicando a retroatividade benigna do artigo 106, inciso II, alínea "c", do CTN, com a penalidade do artigo 47-E, inciso I, alínea "g", da Lei n.º 7.098/1998, à alíquota de 30%; bem como, promova nova inscrição em dívida ativa com todos os elementos essenciais exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional e pelo artigo 2.º, § 5.º, da Lei n.º 6.830/1980, desde que não consumada a decadência ou a prescrição, cujo cômputo será feito nos termos da legislação tributária aplicável.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que declarou nula a Certidão de Dívida Ativa n. 201517354, em sua versão substituída, e julgou extinta a Execução Fiscal n. 1007823-43.2016.8.11.0041 sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026